Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703570-97.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: GERALDO CESAR DA SILVEIRA BE, ISRAEL ALESSANDRO DE SOUZA, JOSE ATAIDE SILVEIRA, JOSE LUIZ NEVES OLIVEIRA, REGINA FERREIRA LIMA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Pela Decisão de ID 16999403, datada de 19.6.2020, suscitado de ofício Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade quanto ao parágrafo quarto do artigo 133 da Lei n.6.138/18 – Código de Obras e Edificações do Distrito Federal: “Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” Sobreveio o parecer do Ministério Público: “É cediço que o Supremo Tribunal Federal não reconhece a violação à cláusula da reserva de plenário se a inconstitucionalidade alegada é apenas reflexa e se a decisão não está pautada concretamente na incompatibilidade da lei com a constituição, o que não se verifica no presente caso. Doutra parte, o Supremo também assentou que ‘o princípio da reserva de plenário resta indene nas hipóteses em que não há declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal de origem, mas apenas a interpretação e a conclusão de que a lei invocada não é aplicável ao caso em apreço’. AI 684.976-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/06/2010; RE 612.800-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 05/12/2011” (ID17047144). O DISTRITO FEDERAL manifestou-se pelo não cabimento da arguição, pois o “Distrito Federal não invocou inconstitucionalidade do dispositivo, mas a ausência de previsão legal a sustentar a premissa consagrada pela sentença e o fato de que a subordinação do Poder Executivo ao Poder Judiciário; esta sim implicaria inconstitucionalidade. ( )” (ID 17913791 – p.3). Argumentou também que “o tema autoexecutoriedade da pena de demolição de edificações clandestinas levadas a efeito em área pública já foi alvo de exame e deliberação pelo Conselho Especial desse TJDFT, o qual considera que qualquer embaraço ao seu regular exercício viola o princípio da razoabilidade, inviabiliza o planejamento urbano (CF, art. 182, caput) e fere o interesse público” (ID17913791 – p.6). A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP asseverou que “Utilizando-se de uma interpretação histórica[6] do COE/18, verifica-se, da leitura dos motivos para o veto dos §§ 2o e 3o do art. 133 deste diploma (que tratavam das consequências do descumprimento da intimação demolitória), que não foi o propósito do legislador suprimir a possibilidade de demolição de edificações consolidadas em imóvel público (como assevera a r. sentença), mas sim ampliar o feixe de atuações e conseguinte efetividade da Administração Pública no combate a estas edificações concluídas (cf. ID 47050469). É que o veto do § 2o do art. 133 do COE/18 visou ao afastamento de efeito suspensivo a recurso administrativo interposto contra o auto de demolição, posto que este efeito prejudicaria ‘a efetividade da atuação estatal na repressão a irregularidades graves’, na medida em que possibilitaria ‘a conclusão de obras não passíveis de regularização e a consequente consolidação da ilegalidade, favorecendo a grilagem de terras e a agravando a crise hídrica’. Já o veto ao § 3o do art. 133 do COE/18 ocorreu porque o projeto de lei limitava a autoexecutoriedade da Administração Pública, posto que previa hipóteses taxativas para se demolir edificações concluídas.” (ID 17917160). Os apelados GERALDO CESAR DA SILVEIRA BÉ, ISRAEL ALESSANDRO DE SOUZA, JOSÉ ATAÍDE SILVEIRA, JOSÉ LUIZ NEVES OLIVEIRA e REGINA FERREIRA LIMA não se manifestaram (certidão de ID 17955555). Voltaram-me os autos conclusos. Pois bem. No momento da prolação da decisão (junho de 2020), duas interpretações podiam ser extraídas do artigo 133, §4o da Lei n.6.138/18: (I) uma que limitava a atuação do poder de polícia ao condicionar demolição imediata pelo órgão fiscalizador apenas a obras iniciais ou em desenvolvimento e que estivessem em áreas públicas — interpretação essa realizada pelo sentenciante — que, em tese, afrontaria os artigos 19, caput, 278, 279, 312, 314 e 326 da Lei Orgânica do Distrito Federal, contrariando os princípios da razoabilidade e do interesse público, dificultando o exercício da autoexecutoriedade, atributo inerente ao poder de polícia: “Cuida-se de Ação Declaratória de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Concessão de Liminar promovida por Regina Ferreira Lima, Israel Alessandro de Souza, José Ataíde Silveira, Geraldo César da Silveira Bé e José Luiz Neves Oliveira em face de Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS e Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP. Informam a pretensão de coibir ação demolitória praticada pelas requeridas no Condomínio Di Roma II, Ponte Alta de Cima, Chácara 05, Gama - DF;( ) Decido. ( ) É certo que não há qualquer dúvida de que as edificações mencionadas nos autos são ilegais, pois erguidas sem autorização do poder público competente. Como tal, sujeita-se, sim, à ação fiscalizatória do Estado. Contudo, como erguidas em imóvel particular, ou seja, não são obras em fase inicial ou de desenvolvimento, em área pública, tal ação fiscalizatória não pode importar na demolição imediata, mas só na mera intimação demolitória que, se descumprida, gera para a Administração apenas a possibilidade de promoção de ação judicial demolitória, pois que, repita-se, a nova lei autoriza a demolição imediata pela Administração apenas e tão-somente na hipótese excepcional do art. 133, § 4o, acima referida.” (sentença - ID15031077 – p.4). Na esteira desse raciocínio, aresto deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERDITO PROIBITÓRIO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM IMÓVEL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE POSSE. ATOS DE MERA TOLERÂNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DEMOLITÓRIA. PODER DE POLÍCIA. CONSTRUÇÕES EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. NOVO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL (LEI No 6.138/2018). APLICABILIDADE. OBRA INICIAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA PRÉVIA AÇÃO JUDICIAL PARA OBTER AUTORIZAÇÃO DEMOLITÓRIA. DESNECESSIDADE. 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para proibir os atos de demolição da construção situada no imóvel público descrito aos autos, sem a observância da prévia intimação demolitória e a promoção da ação judicial respectiva. 2. A ocupação por particular de imóvel situado em área pública, mesmo que decorra de tolerância pelo poder público, não configura posse, mas mera detenção, a teor do disposto no art. 1.208 do Código Civil. Inviável, portanto, o pedido de proteção possessória aviado (interdito proibitório). 3. A norma que regula o processo administrativo tem incidência imediata, razão pela qual a fiscalização voltada a edificações irregulares deve observar as disposições do novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, Lei no 6.138/2018, que revogou a Lei no 2.150/1998, vigente à época do exercício da atividade de polícia administrativa. 4. A Lei no 6.138/2018 não suprimiu da Administração Pública o poder de realizar a demolição de edificações irregulares, apenas limitou a ação imediata às hipóteses de edificações iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Nas demais hipóteses, a lei exige prévia notificação do infrator para realizar a demolição no prazo máximo de 30 dias e, não sendo cumprida a determinação, a demolição cabe ao órgão competente, conforme previsão expressa no art. 161, § 2o, do Decreto no 39.272/2018. 5. Tratando de obra inicial erigida em área pública, cabe ação de demolição imediata, nos termos do §4o do artigo 133 da Lei Distrital no 6.138/2018, não havendo que se falar em prévia intimação da infratora nem prévia ação judicial. 6. Apelações conhecidas e providas.” (Acórdão 1238477, 07122454920188070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A outra interpretação (II) a ser extraída do § 4o do artigo 133 da Lei n.6.138/18 – Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – no sentido da imediata demolição de obras irregulares, não restringindo as medidas demolitórias exclusivamente às obras iniciais ou em desenvolvimento. No sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRUÇÃO ERIGIDA IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA. ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE. EXEGESE DO ART. 133, § 4o, DO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL (LEI No 6.138/2018). MÁXIMA EFETIVIDADE. OCUPAÇÃO ADEQUADA E SUSTENTÁVEL DO SOLO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC/2015). O direito à moradia - ponderados os valores constitucionais - não pode se sobrepor ao interesse e direito da coletividade em possuir um meio ambiente equilibrado e um adequado ordenamento urbano. De acordo com o arcabouço fático-probatório coligido infere-se que o imóvel particularizado nos autos foi erigido em área pública, sem a autorização do Poder Público e em desacordo com as normas administrativas aplicáveis à espécie, legitimando, por conseguinte, a atuação da AGEFIS - atual Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) - mediante exercício do Poder de Polícia que a ela é assegurado e em suas duas vertentes: preventiva e repressiva. A exegese da norma contida no art. 133, § 4o, do Código de Obras e Edificações (Lei Distrital no 6.138/2018) não pode esvaziar o Poder de Polícia atribuído ao Distrito Federal, limitando as suas medidas demolitórias exclusivamente às obras iniciais ou em desenvolvimento, sob pena de ocasionar um grave comprometimento da efetividade das ações de fiscalização do Poder Público. A construção irregular erigida em área pública, seja ela recente ou antiga, legitima o exercício do Poder de Polícia e afasta a possibilidade de concessão ao particular de qualquer medida equivalente a um salvo-conduto em relação ao exercício daquele poder-dever atribuído ao Poder Público. In casu, sopesados os interesses públicos e privados inerentes à matéria em comento e ressaltando que a tutela jurisdicional deve ser prestada não somente em atenção ao direito social de moradia, mas também à função social dada à propriedade, sob a ótica do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana e sem prejuízo dos demais valores de cunho ambiental e daqueles relacionados ao desenvolvimento urbano, a fim de encontrar a solução mais justa e constitucionalmente mais adequada, não há que se cogitar qualquer ilegalidade perpetrada em desfavor do autor. Sob essa perspectiva, considerando todo o arcabouço probatório, correto asseverar que o requerente não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, I, do digesto processual, acerca dos fatos constitutivos de seu direito (Acórdão 1237308, 07114279720188070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, prolatada a Decisão de ID 16999403 (junho de 2020): realizar interpretação conforme a constituição para firmar exegese mais condizente com os ditames da Lei Orgânica do Distrito Federal. E, para viabilizar interpretação dessa natureza, imprescindível a instauração de incidente de inconstitucionalidade sob pena de violação da Súmula Vinculante 10 do STF. Confira-se a jurisprudência do Excelso Pretório: “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente” (Rcl 14872, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 28-06-2016 PUBLIC 29-06-2016) E, ainda que ciente da ADI 20160020077085, que enfrentou o tema do poder de polícia na atuação do Poder Público em ações demolitórias, naquela ação direta de inconstitucionalidade, o Conselho Especial debruçou-se sobre a Lei 5.646/2016, e não sobre a Lei n.6.138/2018, o que reforçava a necessidade, quando proferida a Decisão de ID 16999403, de instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade. No presente momento, no entanto, desnecessária a instauração do incidente dado o fato de não poder subsistir dúvida acerca da constitucionalidade do dispositivo. Aliás, tem predominado nesta Corte a segunda interpretação do §4o do artigo 133 da Lei n.6.138/18 no sentido de não restringir as medidas demolitórias exclusivamente às obras iniciais ou em desenvolvimento, efetivando, pois, a atuação fiscalizatória do Poder Público. Por oportuno: OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. VENCIMENTO DO CONTRATO. ÓBITO DO ARRENDATÁRIO. SUCESSÃO. PROVAS. INEXISTÊNCIA. DECRETO No 19.248/1998. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES. POSSIBILIDADE. LEGITMIDADE. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 2. Em contratos de arrendamento ou concessão de uso de área pública firmados com o Poder Público não há garantia ilimitada de que a área ocupada não será retomada pelo legítimo proprietário, no caso, a Terracap, tampouco de que não sofrerá mudança de destinação. 3. Nos termos do art. 133, § 4o da Lei Distrital no 6.138/2018, é legítima a ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização competente em obras erigidas em área pública. Eventuais direitos indenizatórios devem ser pleiteados em ação própria. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido (Acórdão 1241312, 00252358420168070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EDIFICAÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO DE OBRA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS PERTINENTES. MERA DETENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, destinatário das provas, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Ademais, na sistemática processual inaugurada pelo Diploma Adjetivo de 2015, o despacho para especificação de provas a serem produzidas pelas partes não constitui etapa imprescindível do processo. Assim, estando devidamente fundamentada a decisão por meio da qual foi ordenado o julgamento antecipado do mérito, inexiste cerceamento de defesa. 2 - Comprovada a realização de construções sem a devida licença exigida por Lei, bem como que a Administração exerce de forma legal, razoável e proporcional o poder de polícia que lhe é conferido, carecem as alegações da parte Autora de elementos aptos para obstar a demolição na forma pretendida. 3 - Nos termos do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei no 6.138/2018, que revogou a Lei no 2.105/98), para a realização de qualquer construção, modificação ou demolição de obra faz-se necessário o licenciamento emitido pela Administração Pública. 4 - A Lei no 6.138/2018 (art. 133, § 4o) e o Decreto no 39.272/2018 (art. 162), que a regulamenta, autorizam expressamente a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, circunstância observada no caso concreto. 5 - Tendo em vista que a parte Autora/Apelante edificou sem a devida licença exigida por Lei, bem como que a Administração pode exercer de forma legal o poder de polícia que lhe é conferido, impõe-se a manutenção da sentença, com o reconhecimento da improcedência do pedido inicial. 6 - O direito à moradia, como os demais, não é absoluto. Para que as pessoas que não possuem condições de arcar com a aquisição da casa própria possam receber imóvel do Estado, faz-se necessária a participação nos programas governamentais habitacionais, não prescindindo da observância das regras pertinentes e do preenchimento das exigências estabelecidas, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da isonomia. 7 - Em face da mera detenção, por se tratar de imóvel público, não há falar em consolidação de situação fática (supressio), tampouco em indenização por benfeitorias ou mesmo em direito de retenção. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida (Acórdão 1324937, 07021863120208070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIDO. APELOS IDÊNTICOS. PRECLUSÃO. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR. AÇÃO POPULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE SEM AUTORIZAÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. SEARA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO E SENTENÇA MANTIDAS. Agravo Interno 1. Interpostos apelos idênticos nas ações, o segundo apelo não deve ser conhecido seja em razão da intempestividade, seja sem razão da preclusão temporal e consumativa. 2. Não há prejuízo a parte considerando que a matéria será analisada no primeiro recurso interposto. Agravo interno prejudicado. Apelação 3. É requisito de admissibilidade da ação popular a ilegalidade do ato, devendo ser comprovada sua contrariedade a direito, sua infringência a normas específicas que regem o ato determinado, ou o seu desvio dos princípios gerais que norteiam a Administração Pública. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 4. Em se tratando de reparação de danos ambientais, seu objeto está protegido pelo manto da imprescritibilidade, uma vez que toda a coletividade está protegida, pois se trata de bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, nos termos do art. 225, caput, da Constituição Federal. 5. De acordo com o art. 3o, II, da lei distrital no 6.302/2019, compete à DF Legal supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação. Já a lei distrital no 6.138/2018, atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, prevê, em seu art. 133, que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no §4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. 6. A Administração Pública age dentro de seu poder de polícia e visa ao bem coletivo maior, bem como assegura o bem-estar dos cidadãos ao determinar a desocupação da área e a demolição da obra realizada em área pública e em desacordo com a lei. 7. Não há qualquer ilegalidade ou ilegitimidade na conduta do Distrito Federal, muito menos violação a princípios administrativos, uma vez que caso as condicionantes não sejam observadas, a área não será passível de regularização, restando inafastável a imposição de demolição. 8. Agravo Interno prejudicado. Decisão mantida. 9. Apelação conhecida. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Prejudicial de prescrição afastada. No mérito, não provida. Sentença mantida.(Acórdão 1325392, 00094660220178070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA. ORDEM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. ABUSO DE PODER. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende obstar a prática de ato demolitório pelo Distrito Federal. 2. Nada impede que as autoridades públicas, desde que respeitados os preceitos constitucionais e legais aplicáveis, exerçam poder de polícia administrativo ao fiscalizar se o administrado, no exercício de sua posse, estaria ou não a violar as regras de parcelamento do solo, ou mesmo se teria promovido construções sem a devida licença administrativa. 3. A Administração Pública deve, no exercício de seu poder de império, coibir edificações irregulares, tomando as medidas estabelecidas no art. 133 da Lei local no 6.138/2018. 3.1. Diante das demolições promovidas pelo Distrito Federal convém analisar de modo mais percuciente o denominado "poder de polícia" e seus respectivos atributos, especialmente em razão da ausência de notificação dos supostos infratores. 3.2. No caso, as demolições promovidas pelo Distrito Federal estão fundadas no aludido atributo da auto-executoriedade, uma vez que em razão da aplicação do art. 133 da Lei local no 6.138/2018, cuida-se de demolições de obras supostamente irregulares, sem a prévia notificação dos eventuais infratores. 3.3. As demolições procedidas pelo Distrito Federal, no entanto, não ocorrem somente em situações de risco à coletividade ou em situações de flagrância. Ao contrário, a Administração Pública tem promovido também a demolição de construções irregulares, inclusive de imóveis residenciais construídos há vários anos, de modo abrupto e imediato, sem promover a notificação dos eventuais interessados a respeito da necessidade de desocupação da respectiva área pública em evidente afronta ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV) da Constituição Federal e dos artigos 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX, e 3o, incisos II e III, da Lei no 9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo). Essa situação, por certo, afronta os direitos fundamentais dos ocupantes, que sequer têm oportunidade de apresentar defesa prévia com o objetivo de suscitar as questões que eventualmente salvaguardam o direito à moradia, em seus diversos matizes, bem como para resguardar a própria inviolabilidade residencial. 4. No caso dos autos o Juízo singular agiu acertadamente ao condicionar os atos de demolição referentes à edificação em questão à prévia intimação, com prazo de até 30 (trinta) dias para o infrator proceder à demolição voluntária. 5. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, Lei local no 6.138/2018, não exige o prévio ajuizamento de ação para que o órgão de fiscalização, no exercício do poder de polícia, proceda à demolição de obra erigida em área não passível de regularização. 6. Recurso interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios conhecido e provido. 7. Recursos interpostos pela demandante e pelo Distrito Federal conhecidos e desprovidos.(Acórdão 1323389, 07078882620188070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM. ORDEM DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 1. A limitação administrativa à liberdade e à propriedade denomina-se "poder de polícia". Para o exercício deste poder, a Administração Pública emana atos revestidos de autoexecutoriedade, coercibilidade e discricionariedade. 1.1. A Administração Pública detém o poder de polícia motivo para demolir construção irregular em área pública quando não é precedida das providências exigidas legalmente. 2. No DF, desde 17/5/2019, "compete à 'DF Legal' programar e instituir a Política de Preservação e Desenvolvimento da Ordem Urbanística do Distrito Federal" (art. 3o da Lei Distrital no 6.302/2019). 3. O licenciamento para construir é obrigatório, nos termos do artigo 51 da Lei Distrital 2.105/98, e a sua ausência importa na ilegalidade da obra. Na hipótese, a AGEFIS agiu em conformidade com a lei, limitando-se ao exercício do poder de polícia, amplamente albergado pela legislação na espécie, pois a ausência do alvará de construção revela a clandestinidade das obras, ainda mais quando erigidas em área pública. 4."Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas" (§4o do art. 133 da Lei 6.138/2018). 5. RECURSO DESPROVIDO.(Acórdão 1315915, 00341849720168070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não configura julgamento extra ou ultra petita a sentença que guarda congruência com a demanda e que, ao considerar o conjunto da postulação, aplica o art. 322, § 2o, do CPC, a fim de dar interpretação ao pedido da parte autora. 2. Não há qualquer norma no ordenamento jurídico que exija prévia ação demolitória para que a Administração possa promover a demolição de obras irregulares. A única exigência é aquela prevista no art. 133, § 4o, da Lei Distrital no 6.138 de 2018, que exige a prévia intimação demolitória quando se tratar de obra ou edificação não passível de regularização. 3. Além disso, o Decreto Distrital no 39.272/2018, que regulamentou a Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Edificações do Distrito Federal), dispõe que os órgãos de fiscalização devem realizar a demolição se o infrator não a promover no prazo que lhe foi concedido na intimação demolitória. Precedentes. 4. Apelo do Ministério Público provido. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido.(Acórdão 1312098, 07041119620198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que prescindível a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, razão por que revogo a Decisão de ID16999403 – p.2. Intimem-se os autores/apelados REGINA FERREIRA LIMA e outros, o réu/apelante DISTRITO FEDERAL, Ministério Público do Distrito Federal (Promotoria de Justiça), também apelante, e a TERRACAP, apelada. Em seguida, encaminhe-se o feito à Procuradoria de Justiça para ciência. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora